Tribunal: TJBA
Processo: 8060187-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060187-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s): DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PRESENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
M
ANUTENÇÃO
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a agravante comercialize óleo diesel S10 comum observando o ponto de fulgor mínimo de 38,0°C, conforme normas da ABNT (NBR 17505), da ANP e demais disposições regulamentares, ou se abstenha de comercializar o produto em desconformidade com tais parâmetros técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se a comercialização de combustível com ponto de fulgor inferior ao padrão regulamentar caracteriza vício de qualidade apto a ensejar intervenção judicial preventiva; e (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública que tutela interesses de consumidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Documentação oficial expedida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis demonstra que a agravante armazenou e comercializou óleo diesel S10 com ponto de fulgor de 36,0°C, inferior ao mínimo regulamentar de 38,0°C, evidenciando a plausibilidade da alegação de fornecimento de produto impróprio.

O parâmetro técnico relativo ao ponto de fulgor não se destina apenas ao desempenho mecânico dos motores, mas sobretudo à segurança no transporte, armazenamento e manuseio do combustível, sendo a sua inobservância apta a gerar risco à saúde e à segurança da coletividade consumidora.

A comercialização de produto em desacordo com os padrões técnicos regulamentares caracteriza vício de qualidade e viola o direito básico do consumidor à proteção da vida, saúde e segurança contra riscos decorrentes do fornecimento de produtos perigosos.

A alegação de ausência de responsabilidade do revendedor, fundada na confiança em certificados emitidos pela distribuidora, não afasta a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, fundada na teoria do risco do empreendimento.

A tutela coletiva voltada à proteção da saúde, da segurança e do mercado de consumo deve ser orientada pelos princípios da prevenção e da precaução, justificando medidas judiciais destinadas a impedir a repetição de condutas potencialmente lesivas.

O perigo de dano decorre do risco inerente à comercialização de combustível em desconformidade com parâmetros técnicos de segurança, sendo legítima a imposição de comando judicial inibitório para evitar a reiteração da prática.

A determinação judicial que obriga o fornecedor a comercializar combustível apenas dentro das especificações legais ou a se abster de vendê-lo não impõe ônus indevido, limitando-se a exigir o cumprimento da legislação vigente.

A multa cominatória fixada possui natureza coercitiva e somente incidirá na hipótese de descumprimento deliberado da ordem judicial.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica dos consumidores quanto à verificação das propriedades físico-químicas dos combustíveis, circunstância que subsiste mesmo quando a ação é proposta pelo Ministério Público em substituição processual da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A comercialização de combustível em desacordo com parâmetros técnicos regulamentares caracteriza vício de qualidade e risco à segurança do consumidor, legitimando a concessão de tutela de urgência em ação civil pública.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, não sendo afastada a responsabilidade do comerciante varejista pela alegação de confiança em certificados do distribuidor.

Em demandas coletivas que envolvem segurança do consumidor, os princípios da prevenção e da precaução autorizam medidas judiciais destinadas a impedir a repetição da conduta lesiva.

É cabível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica dos consumidores quanto à comprovação de características técnicas do produto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8060187-46.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
ALPHA COMERCIO E DERIVADOS DE PETR
Ó
LEO LTDA
e
a
gravad
o,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12